Tribunal: TJSP
Processo: 2099949-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2099949-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é paciente ANDRÉ VICTOR
ALVES GUIMARAES e Impetrante VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099949-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2099949-65.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI - 2a VARA CRIMINAL
PACIENTE: ANDRÉ VICTOR ALVES GUIMARAES
IMPETRANTE: VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS
VOTO No 49.202
Habeas Corpus
Progressão ao regime aberto

Concedido o quanto em primeira instância - Perda de
objeto Impetração prejudicada.
Trata-se de “habeas corpus” pelo advogado VALDECIR
RODRIGUES DOS SANTOS, em favor de ANDRÉ VICTOR ALVES
GUIMARAES, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barueri, pois ainda não
foi expedida guia de recolhimento, condição para formular pedido de progressão.
Objetiva aguardar o trâmite em prisão albergue domiciliar, alegando, em suma,
excesso de prazo e perigo de contágio pelo novo coronavírus (fls. 01/05).
Negada a liminar (fl. 34), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 37/38).
A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de
que o “writ” não seja conhecido ou que seja a ordem denegada (fls. 41/46).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099949-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, conforme se extrai das informações prestadas,
“(...) paciente e o corréu, intimados, interpuseram recurso de apelação e a guia de
execução provisória do paciente foi enviada ao DEECRIM1 em 27/03/2020. A
guia foi rejeitada em 17/04/2020, reencaminhada na mesma data e recebida no
dia 26/05/2020” (fls. 37/38).
Logo, não mais subsiste interesse processual no julgamento
deste “writ”, o que fulmina o objeto da ação constitucional, tornando, pois,
prejudicado seu debate.
Desta forma, como se vê, como o paciente já logrou êxito no
quanto pretendido, a impetração está prejudicada, por perda de objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator